Tribunal: TJES
Processo: 5014111-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014111-31.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HEVERALDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014111-31.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HEVERALDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. MOMENTO DA AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco, que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, extinguindo a punibilidade do reeducando
HEVERALDO PEREIRA DA SILVA
.

O Parquet sustenta que o apenado não preenche os requisitos do Decreto, porquanto condenado por crimes hediondos nas ações penais nº 0045575-48.2015.8.08.0396 e nº 0000775-84.2015.8.08.0068.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder o indulto presidencial previsto no Decreto nº 12.338/2024 a condenado por crime atualmente classificado como hediondo, ainda que o delito tenha sido praticado antes da lei que o incluiu nesse rol.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à verificação dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial, sem criar restrições não previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos do decreto presidencial, uma vez que os pressupostos da benesse são de competência privativa do Presidente da República” (HC 468.737/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/04/2019; AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

O art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 expressamente veda a concessão de indulto e comutação de pena a condenados por crimes hediondos ou equiparados, nos termos da Lei nº 8.072/1990.

O fato de os delitos terem sido praticados antes da Lei nº 13.654/2018, que incluiu o roubo majorado com arma de fogo e concurso de pessoas no rol dos crimes hediondos, não afasta a vedação imposta pelo Decreto vigente ao tempo da análise do benefício.

A condição jurídica do apenado deve ser verificada no momento da vigência do decreto concessivo do indulto, e não à época do cometimento do crime, uma vez que o direito ao benefício somente surge com a edição do decreto presidencial.

Tal entendimento não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, mas aplicação restritiva e temporal do ato de clemência estatal, cujo alcance é definido pelo próprio Presidente da República (STJ, REsp nº 2.212.762, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 30/07/2025, DJe 01/08/2025; STJ, HC nº 940.424, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04/10/2024).

Assim, sendo o agravado condenado por crimes que, no momento da publicação do Decreto nº 12.338/2024, eram considerados hediondos, inviável a concessão do indulto, impondo-se a reforma da decisão que extinguiu sua punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O magistrado deve ater-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial de indulto, não podendo criar condições não estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo.

A natureza do crime, para fins de aplicação do indulto, deve ser aferida no momento da vigência do decreto concessivo do benefício, e não à época da prática do delito.

Condenados por crimes hediondos ou equiparados, ainda que cometidos antes de sua classificação legal como tais, não fazem jus ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 7.210/1984 (LEP); Lei nº 8.072/1990, art. 1º; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 468.737/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/04/2019; STJ, AgRg no HC nº 623.203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; STJ, REsp nº 2.212.762, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 30/07/2025, DJe 01/08/2025; STJ, HC nº 940.424, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014111-31.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HEVERALDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Barra de São Francisco, que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/24, extinguindo assim a punibilidade do reeducando
HEVERALDO PEREIRA DA SILVA
.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
, que o apenado não preencheu os requisitos contidos no referido Decreto, uma vez que foi condenado por crimes hediondos nas ações penais nº 0045575-48.2015.8.08.0396 e nº 0000775-84.2015.8.08.0068.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, assim dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Em que pese o argumento defensivo de que os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo foram praticados pelo reeducando na data de 07/08/2015, ou seja, em momento anterior à Lei n.º 13.654/18, quando ainda não eram considerados hediondos, é certo também que a posterior inclusão de tais infrações penais no rol de hediondos impede a concessão de indulto, no caso concreto.

Isso porque, como já mencionado, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 vedou, expressamente, em seu artigo 1º, a concessão dos citados benefícios às pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sendo certo que a condição do apenado deve ser examinada no momento da vigência do Decreto que concede a benesse, independente de quando o fato ocorreu.

Importante ainda ressaltar que tal entendimento não configura relativização do Princípio da Irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, ou a imposição de lei mais prejudicial ao apenado. Trata-se, na verdade, de se entender que o Decreto de indulto, que veda o benefício para pessoas que cometeram crimes hediondos, não deve retroagir à data do cometimento do delito.

Assim, para a análise da possibilidade de concessão do benefício, que somente surge com a edição do respectivo ato pelo Presidente da República, faz-se necessário analisar a natureza do delito no momento da publicação do invocado Decreto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido:
“a natureza do crime deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor da norma instituidora do benefício”
(STJ - REsp: 00000000000002212762, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 01/08/2025).

Portanto,
são insuscetíveis de indulto e comuta
çã
o de penas os crimes hediondos e demais equiparados, ainda que cometidos antes da vigência da Lei 8.072/90, que impede sua concessão”.
(STJ - HC: 940424, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/10/2024).

Dessa maneira, o argumento de que a vedação ao indulto com base na natureza do delito importaria em retroatividade da norma mais gravosa não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de
que seja reformada
a decisão combatida
e,
via de consequência, revoga
do
o indulto concedido ao agravado
H
everaldo
P
ereira da
S
ilva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.